Tribunal: STF
Processo: RE 1593481
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE SE OBJETIVA REDISCUTIR MATÉRIA JURÍDICA VEICULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES, COM DECISÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO FENÔMENO DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE CONFORME FIRME PRECEDENTE DO STF, A COISA JULGADA CONSTITUI-SE GARANTIA ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA JURÍDICA, AINDA QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO TENHA RESOLVIDO O LITÍGIO COM FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, HIPÓTESE À QUAL, DIGA-SE DE PASSAGEM, NÃO SE AMOLDA O CASO CONCRETO- RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6 p. 10)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 156, III, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que, embora haja coisa julgada formada no julgamentos de embargos à execução, ela deve ser relativizada, tendo em vista: (i) a liminar concedida com efeitos ex-nunc na ADI 4389; (ii) precedente do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) decisão proferida em ação declaratória ajuizada pela recorrente.
A recorrente pede o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS cobrado em execução fiscal e, subsidiariamente, a suspensão do curso da execução até o julgamento do mérito da ADI 4389.
 Determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, conforme a sistemática da repercussão geral, para aplicação dos Temas 660 e 816 RG.
Após, o TJSP manteve o acórdão recorrido, por meio de aresto assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente ao Tema no 816 do STF, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC. Impossibilidade. Pretensão da agravante de incidência do fenômeno da relativização da coisa julgada para que fosse determinada a cobrança de ISS ao invés do ICMS sobre operações de composição gráfica. Impossibilidade. Trânsito em julgado da decisão em 12/12/2008. Matéria acobertada pela coisa julgada, a ser observada em razão da segurança jurídica. Inaplicabilidade de modulação dos efeitos do Tema 816, uma vez que, no caso em exame, foi reconhecida a incidência de ICMS e não de ISS, estando em conformidade com o Tema. Acórdão mantido.”. (eDOC 30)
 
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recurso extraordinário é manifestamente improcedente, por esbarrar no entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral, conforme se pode depreender da tese abaixo transcrita:
  
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (ARE 748371 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013)
 
Além do caráter nitidamente infraconstitucional do recurso ora examinado, consigno que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Por oportuno, destaco que o deferimento do pedido de medida cautelar na ADI 4.389 ocorreu com efeitos ex nunc, em atendimento ao disposto no art. 11, § 1º, da 9.868/1999, que assim dispõe:
 
§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. (grifei)
 
Entretanto, não decorre desse deferimento a consequência pretendida pela recorrente, de uma suposta medida cautelar em sentido inverso para o período anterior.
Em outras palavras, determinar a incidência do ICMS a partir do deferimento da medida cautelar não implica afirmar a incidência do ISS no período anterior. Trata-se simplesmente de lapso temporal não abrangido pela decisão.
Ademais, o pedido subsidiário de suspensão do curso da execução até o julgamento do mérito da ADI 4389 está prejudicado, porque a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, em decisão mantida pelo Plenário desta Suprema Corte, por acórdão transitado em julgado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, porque a decisão recorrida é anterior ao novo CPC.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente